Tribunal: TJMT
Processo: 1006739-46.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006739-46.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI – VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: VANDA MARIA DA COSTA ARRUDA
RECORRIDA: SEMP TCL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO EM PRODUTO. REEMBOLSO DO VALOR PAGO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré ao reembolso do valor pago pelo ar-condicionado adquirido com vício (R$ 2.792,90) e indeferindo os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais. A parte recorrente requer a reforma da sentença para que sejam concedidos tais pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora tem direito à restituição do valor pago em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se o caso configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto, conforme o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo responsável pela restituição do valor pago quando o defeito não é sanado no prazo legal.
4. O pedido de restituição em dobro não encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não houve cobrança indevida seguida de pagamento, mas sim descumprimento de acordo para reembolso do valor do produto defeituoso.
5. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de violação aos direitos da personalidade, sofrimento intenso ou prejuízo significativo ao consumidor, o que não se verifica no presente caso.
6. A ausência de resistência do fornecedor ao pagamento e a inexistência de dificuldades excessivas na resolução do problema caracterizam o episódio como mero aborrecimento, insuficiente para gerar indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A restituição em dobro do valor pago pelo consumidor somente é devida quando configurada cobrança indevida seguida de pagamento, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O mero descumprimento contratual não caracteriza dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo aos direitos da personalidade, sofrimento intenso ou prejuízo significativo ao consumidor.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 18, §1o, II, e 42, parágrafo único.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006739-46.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDA MARIA DA COSTA ARRUDA - CPF: 877.162.081-87 (RECORRENTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), SEMP TCL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A. - CNPJ: 25.382.633/0001-32 (RECORRIDO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025